Tribunal: TJES
Processo: 5005843-27.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dirigente Sindical
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005843-27.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANDRELINO CARLOS QUER e outros
AGRAVADO: MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005843-27.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ANDRELINO CARLOS QUER e ELIS SEBASTIÃO SANTANA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

relatório

ANDRELINO CARLOS QUER e
ELIS SEBASTIÃO SANTANA
agravam da decisão proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de Água Doce do Norte que, nos autos do mandado de segurança nº 0000375-60.2021.8.08.00068, impetrado em face do Prefeito Municipal de Água Doce do Norte
,
deferiu parcialmente a medida liminar pleiteada apenas para que o servidor
VANDEIR LEMOS DE LIMA
, Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Água Doce do Norte/ES, exerça seu mandato classista, negando o pedido liminar aos demais.

Os agravantes sustentam, numa apertada síntese, que:
a)
a Lei Complementar Municipal nº 167/2021, que limitou o número de servidores que pode obter licença para exercício de mandato classista entrou em vigor no curso do mandato exercido pelos agravantes, e a eles não pode ser aplicada, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade e

b)
os cargos exercidos pelos agravantes (Secretário Geral e Diretor de Políticas em Obras) são cargos componentes da Diretoria Executiva do SINDINORTE, com atribuições de direção e representatividade.

Com base em tal fundamentação, pleitearam a concessão de tutela antecipada recursal para estender aos agravantes os efeitos da liminar deferida em primeira instância, determinando a imediata disponibilidade dos recorrentes ao SINDINORTE, a fim de que terminem de exercer seus mandatos classistas para o qual foram eleitos até o término do mandato, sem prejuízos de suas vantagens e remunerações.

Através da decisão de ID nº 1795172, indeferi o pleito liminar recursal.

Agravo interno interposto por meio do petitório de ID nº 1856625, onde os agravantes
ANDRELINO CARLOS QUER e
ELIS SEBASTIÃO SANTANA

sustentam, em síntese que:
a)
diferentemente das considerações tecidas pelo relator, nota-se que a questão é de extrema urgência, causando prejuízos irreparáveis aos recorrentes;
b)
o mandato exercido possui prazo pré-determinado, sendo impossível a reparação dos dias em que os autores se encontram indisponíveis para atuar frente ao sindicato.

Apesar de regularmente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões no prazo de lei (certidão de ID nº 2537151).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 21 de junho de 2022.

Agravo de Instrumento e Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 5005843-27.2021.8.08.0000

Recorrentes: Andrelino Carlos Quer e Elis Sebastião Santana

Recorrido: Município de Água Doce do Norte

Relator: Desembargador Carlos Simões Fonseca

VOTO VISTA

Eminentes pares,

Cuida a hipótese de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANDRELINO CARLOS QUER e ELIS SEBASTIÃO SANTANA
contra a
DECISÃO
(id. 1763942, p. 28/29), proferida pelo
Juízo da Vara Única de Água Doce do Norte
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado pelos Recorrentes em face de ato supostamente coator praticado pelo Sr.
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
, cujo
decisum
indeferiu a medida liminar postulada pelos Recorrentes.

Após examinar as especificidades do caso,
não identifiquei, no contexto fático-jurídico constante dos autos, qualquer motivo a dissentir da compreensão levada a efeito pelo Eminente Relator, Desembargador CARLOS SIMÕES FONSECA
, que se pronunciou pelo provimento do recurso “
para REFORMAR a decisão agravada, e deferir o pedido liminar de modo a conceder aos servidores ANDRELINO CARLOS QUER e ELIS SEBASTIÃO SANTANA o direito de exercício de seus mandatos classistas
”.

Com efeito, impõe-se assentar que
a análise acerca da presença, ou não, dos requisitos da licença para mandato classista deve ser empreendida à luz do ordenamento jurídico vigente à época de sua concessão, notadamente no momento em que houve a eleição do Servidor para exercício do referido mandato classista
.

Na espécie,
os Recorrentes foram eleitos para membros da Diretoria Executiva do SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ÁGUA DOCE DO NORTE - SINDINORTE/ES em 19/02/2019
, quando se encontrava em vigor a
Lei Complementar Municipal nº 062/1997
, que assim dispunha,
in litteris:

“Art. 109
É assegurado ao servidor o direito de licença para o desempenho de mandato em associação de classe, sindicato representativo da categoria de servidores públicos, com todos os direitos e vantagens inerentes ao cargo.

§ 1º
Somente poderão ser licenciados os servidores eleitos para o cargo de direção ou representação nas referidas entidades, até o máximo de três (03), por entidade.

§ 2º
A licença terá duração igual à do mandato, podendo ser prorrogada no caso de reeleição e por uma única vez.

§ 3º
O servidor ocupante de cargo comissão ou função gratificada deverá desincompatibilizar-se do cargo ou função quando empossar-se no mandato de que trata este artigo”.

P
osteriormente, por meio da
Lei Complementar Municipal nº 067/2021 foram instituídas limitações à disponibilidade de Servidores para exercício de mandato classista, nos seguintes moldes
,
in verbis:

“
Art. 144
É assegurado ao servidor o direito de licença para o desempenho de mandato em associação de classe, sindicato representativo da categoria de servidores públicos, com todos os direitos e vantagens inerentes ao cargo.

§ 1º
Somente poderão ser licenciados os servidores eleitos para o cargo de direção ou representação nas referidas entidades, até o máximo de 03 (três) do Poder Executivo e 01 (um) do Poder Legislativo.

§ 2º
A licença terá duração igual à do mandato, podendo ser prorrogada no caso de reeleições.

§ 1º
Somente poderão ser licenciados os servidores eleitos para o cargo de direção ou representação nas referidas entidades, observados os seguintes limites:
(Redação dada pela Lei Complementar nº 67, de 28 de abril de 2021)

I
- Para entidades com até 300 (trezentos) associados servidores públicos municipais efetivos e ativos na entidade, o máximo de 01 (um) servidor;
(Redação dada pela Lei Complementar nº 67, de 28 de abril de 2021)

II
- Para entidades com mais de 301 (trezentos e um) associados servidores públicos municipais efetivos e ativos na entidade, o máximo de 02 (dois) servidores.
(Redação dada pela Lei Complementar nº 67, de 28 de abril de 2021)

§ 2º
A licença remunerada terá duração igual a de 01 (um) mandato, passando a licença a ser não remunerada em caso de reeleições.
(Redação dada pela Lei Complementar nº 67, de 28 de abril de 2021)

§ 3º
O servidor ocupante de cargo em comissão ou função gratificada deverá desincompatibilizar-se do cargo ou função quando empossar-se no mandato de que trata este artigo.”

S
ucede, contudo,
tais modificações não são passíveis de aplicação aos Recorrentes
, eis que se lhes aplicam as regras vigentes à época de sua eleição (
19/02/2019
), devendo ser observada a regularidade da licença ao seu tempo concedida com amparo na Legislação de regência então vigente, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido.

Neste sentido, pronuncia-se, inclusive, a jurisprudência pátria,
in litteris:

EMENTA
: REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - LICENÇA REMUNERADA PARA O EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA - ARTIGO 37, VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ARTIGO 34 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL -
IRRETROATIVIDADE DA LEI MUNICIPAL NOVA PARA ALCANÇAR SITUAÇÃO PRETÉRITA, SOB PENA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE, DO DIREITO ADQUIRIDO E DO ATO JURÍDICO PERFEITO
- CONCESSÃO DA SEGURANÇA - MANUTENÇÃO.

A Constituição Federal, em seu art. 37, VI, garante ao servidor público o direito à livre associação sindical, assim como o art. 34 da Carta Mineira prevê a liberação do servidor público para exercício de mandato eletivo em diretoria de entidade sindical representativa de servidores públicos, de âmbito estadual, sem prejuízo de remuneração e dos demais direitos e vantagens, e, por outro lado,
estando a impetrante, à época em que foi eleita para mandato classista, amparada pela redação original do art. 107 da Lei Municipal 2.692/92, não pode a alteração posterior retroagir para prejudicá-la, abarcando situação pretérita, sob pena de ofensa aos princípios da igualdade, do direito adquirido e do ato jurídico perfeito, impondo-se a manutenção da concessão da segurança
. Confirmada a sentença no reexame necessário.

(
TJ-MG
- Remessa Necessária-Cv: 10344150068304002 MG, Relator: Judimar Biber, Data de Julgamento: 02/08/2018, Data de Publicação: 21/08/2018)

Is
to posto, por despiciendas maiores considerações, acompanho o Voto do Eminente Desembargador CARLOS SIMÕES FONSECA para conhecer e conferir provimento ao recurso, no sentido de reformar a Decisão recorrida e deferir a medida liminar postulada nos autos de origem para que assegurar aos Recorrentes a licença para exercício de mandato classistas anteriormente concedida pelo Recorrido
.

Por fim, também julgo prejudicado o Agravo Interno interposto em face da Decisão que indeferiu o efeito ativo.

É como voto
,
respeitosamente.

ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

DESEMBARGADOR
A SUBSTITUTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005843-27.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ANDRELINO CARLOS QUER e OUTRO

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

voto

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito nos termos a seguir.

Trata-se, na origem, de mandado de segurança nº 0000375-60.2021.8.08.0068, impetrado por
ANDRELINO CARLOS QUER e OUTROS
, tendo como autoridade coatora o
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
, Sr. Abraão Lincon Elizeu.

Narra a exordial que os impetrantes são funcionários públicos do município de Água Doce do Norte, e, em 19/02/2019, foram eleitos membros da diretoria executiva do sindicato assistente SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ÁGUA DOCE DO NORTE- SINDINORTE/ES, para exercerem os cargos de:
a)

presidente
- Vandeir Lemos de LIMA;
b)
secretário geral
-
ADRELINO CARLOS QUER;
e
c)

diretor de política e obras
-
ELIS SEBASTIÃO SANTANA
, tendo mandato vigente até fevereiro de 2024.

Ocorre que, na data de 27/07/2021, os representantes sindicais foram surpresados pelo ofício 144/2021, enviado pelo município de Água Doce do Norte, tendo como fundamento a Lei Municipal 067/2021, de 28/04/2021, que determinou que, no prazo de 48 horas, ocorresse a
“regularização e adequação a nova legislação, com o retorno imediato de 02 (dois) servidores a suas atividades funcionais junto à municipalidade, devendo se apresentar junto à Secretaria Municipal de Administração.”

Diante de tal cenário, os agravantes impetraram o vertente Mandado de Segurança, pleiteando o direito de exercício aos seus mandatos classistas a frente do sindicato assistente, sem qualquer prejuízo de seus vencimentos e vantagens inerentes ao cargo, nos termos do artigo 37, inciso VI da Constituição Federal de 1988, e do princípio da irretroatividade.

O juízo
a quo
concedeu parcialmente a
medida liminar pleiteada apenas para que o servidor Vandeir Lemos de Lima, Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Água Doce do Norte/ES, exerça seu mandato classista, negando o pedido liminar aos demais, ora agravantes, nos seguintes termos:

[...]

À partida, cabe pontuar que toda e qualquer licença ou afastamento remunerado de servidor de suas funções constitui matéria de reserva legal, tratando-se de ato vinculado e não discricionário.

Na hipótese, a liberdade Sindical está prevista na Constituição Federal em seu art. 8º, inciso II e art. 37, VI.

Da mesma forma esse direito é replicado na Constituição Estadual (Lei (nº 01/1989) e no Estatuto do Servidor Público Municipal (Lei complementar nº 043/2020 e Lei complementar nº 067/2021), assegura o direito à licença para desempenhar mandato sindical, sem prejuízo de vencimentos, direitos e vantagens (fls. 54/121)).

Portanto, observa-se, que a Lei Complementar nº 043/2020 e a Lei Complementar nº 067/2021, tem sua diretriz no art. 144, § 1º, in verbis:

Art. 144. É assegurado ao servidor o direito de licença para o desempenho de mandato em associação de classe, sindicato representativo da categoria de servidores públicos, com todos os direitos e vantagens inerentes ao cargo.

§ 1º. Somente poderão ser licenciados os servidores eleitos para o cargo de direção ou representação nas referidas entidades, até no máximo 03 (três) do Poder Executivo e 01 (um) do Poder Legislativo.

Na regulamentação da matéria, a Lei Complementar nº 067/2021, em seu art. 1º, reforça o fato de que a licença caberá quando o desempenho do mandato se der em entidade representativa do cargo efetivo ou da carreira a que pertencer o servidor eleito e será concedida ao servidor eleito para cargo de direção ou representação conforme a seguir transcrito:

Art. 1º: Somente poderão ser licenciados os servidores eleitos para o cargo de direção ou representação nas referidas entidades, até no máximo 03 (três) do Poder Executivo e 01 (um) do Poder Legislativo.

Neste ponto, penso que o cargo de Secretário Geral, ocupado pelo impetrante Adrelino Carlos Quer e o de Diretor de Política em Obras ocupado pelo impetrante Elis Sebastião Santana, possuem cunho nitidamente administrativo, ficando sua representatividade circunscrita ao âmbito interno da associação, não soando razoável que, sob o prisma legal, seja considerado cargo de direção ou representação.

Com efeito, o cargo que representa o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Água Doce do Norte/ES externamente é o de presidente, ocupado pelo impetrante Vandeir Lemos de Lima, e não todos os diretores da associação.

Assim, não identifico norma que ampare o direito líquido e certo que diz ostentar os impetrantes ANDRELINO CARLOS QUER e ELIS SEBASTIÃO SANTANA, pelas seguintes razões, aqui expostas a título de recapitulação e fechamento do raciocínio lógico-jurídico: I) os cargos de Secretário Geral e Diretor de Política em Obras, ocupados respectivamente pelos impetrantes acima citados, não podem ser considerados de direção ou representatividade nos termos do art. 144 da Lei nº 043/2020 e o art. 34 da CE/ES.

Portanto, preenchidos os requisitos legais descrito no artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, deve o pedido liminar ser parcialmente deferido. À luz do exposto, DEFIRO, em parte, o pedido liminar, apenas para que o servidor VANDEIR LEMOS DE LIMA, Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Água Doce do Norte/ES, exerça seu mandato classista, negando o pedido liminar requestado aos demais, ANDRELINO CARLOS QUER e ELIS SEBASTIÃO SANTANA. [...].

Irresignados,
ANDRELINO CARLOS QUER e ELIS SEBASTIÃO SANTANA
interpuseram o vertente recurso de agravo de instrumento, e sustentam, numa apertada síntese, que:
(a)
a Lei Complementar Municipal nº 167/2021, que limitou o número de servidores que podem obter licença para exercício de mandato classista entrou em vigor no curso do mandato exercido pelos agravantes, e a eles não pode ser aplicada, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade e

(b)
os cargos exercidos pelos agravantes (Secretário Geral e Diretor de Políticas em Obras) são cargos componentes da Diretoria Executiva do SINDINORTE, com atribuições de direção e representatividade.

Com base em tal fundamentação, pleitearam a concessão de tutela antecipada recursal para estender aos agravantes os efeitos da liminar deferida em primeira instância, determinando a imediata disponibilidade dos recorrentes ao SINDINORTE, a fim de que terminem de exercer seus mandatos classistas para o qual foram eleitos até o término do mandato, sem prejuízos de suas vantagens e remunerações.

Por meio da decisão de ID nº 1795172, indeferi o pleito liminar recursal.

Agravo interno interposto mediante petitório de ID nº 1856625, onde os agravantes
ANDRELINO CARLOS QUER e OUTRO
sustentam, em síntese que:
a)
diferentemente das considerações tecidas pelo eminente Relator, nota-se que a questão é de extrema urgência, causando prejuízos irreparáveis aos recorrentes;
b)
o mandato exercido possui prazo pré-determinado, sendo impossível a reparação dos dias em que os autores se encontram indisponíveis para atuar frente ao sindicato.

Pois bem. T
enho que as alegações recursais dos recorrentes merecem prosperar, e explico.

Como cediço, p
ara que seja deferido o pedido de tutela de urgência, o art.300 do Código de Processo Civil estabelece a necessidade do cumprimento de dois requisitos básicos, a saber, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(
periculum in mora
).

Nesse sentido, quanto ao primeiro requisito, assim dispunha a Lei Complementar 062/1997, vigente à época da eleição dos recorrentes:

Art. 109
É assegurado ao servidor o direito de licença para o desempenho de mandato em associação de classe, sindicato representativo da categoria de servidores públicos, com todos os direitos e vantagens inerentes ao cargo.

§ 1º
Somente poderão ser licenciados os servidores eleitos para o cargo de direção ou representação nas referidas entidades, até o máximo de três (03), por entidade.

§ 2º
A licença terá duração igual à do mandato, podendo ser prorrogada no caso de reeleição e por uma única vez.

§ 3º
O servidor ocupante de cargo comissão ou função gratificada deverá desincompatibilizar-se do cargo ou função quando empossar-se no mandato de que trata este artigo

Ressalta-se que o referido dispositivo legal foi revogado pela Lei 043/2020. Contudo, esta não alterou os critérios que devem ser observados para a concessão de licença aos servidores no que tange ao seu número.

Em sendo assim, consoante os documentos juntados de ID nº 1763942, verifica-se que os recorrentes tiveram seus pedidos para desempenhar seus mandatos classistas deferidos junto à municipalidade, integrando, dessa forma, a esfera de direitos regularmente adquiridos pelos agravantes.

Ainda nesse sentido, destaca-se que ambos os cargos exercidos pelos agravantes-
Secretário Geral
e
Diretor de Política e Obras
- compõem a diretoria executiva do sindicato (ID nº 1763932), sendo eleita pelos associados votantes, obstando o entendimento que se trata de cargos meramente administrativos.

Ocorre que, posteriormente, fora editada a Lei Municipal 067/2021, que limitou a disponibilidade dos servidores para exercício do mandato classista, alterando o Estatuto, que passou a vigorar nos seguintes termos:

Art. 144
É assegurado ao servidor o direito de licença para o desempenho de mandato em associação de classe, sindicato representativo da categoria de servidores públicos, com todos os direitos e vantagens inerentes ao cargo.

§ 1º
Somente poderão ser licenciados os servidores eleitos para o cargo de direção ou representação nas referidas entidades, até o máximo de 03 (três) do Poder Executivo e 01 (um) do Poder Legislativo.

§ 2º
A licença terá duração igual à do mandato, podendo ser prorrogada no caso de reeleições.

§ 1º
Somente poderão ser licenciados os servidores eleitos para o cargo de direção ou representação nas referidas entidades, observados os seguintes limites:
(Redação dada pela Lei Complementar nº 67, de 28 de abril de 2021)

I - Para entidades com até 300 (trezentos) associados servidores públicos municipais efetivos e ativos na entidade, o máximo de 01 (um) servidor;
(Redação dada pela Lei Complementar nº 67, de 28 de abril de 2021)

II - Para entidades com mais de 301 (trezentos e um) associados servidores públicos municipais efetivos e ativos na entidade, o máximo de 02 (dois) servidores.
(Redação dada pela Lei Complementar nº 67, de 28 de abril de 2021)

§ 2º
A licença remunerada terá duração igual a de 01 (um) mandato, passando a licença a ser não remunerada em caso de reeleições.
(Redação dada pela Lei Complementar nº 67, de 28 de abril de 2021)

§ 3º
O servidor ocupante de cargo em comissão ou função gratificada deverá desincompatibilizar-se do cargo ou função quando empossar-se no mandato de que trata este artigo.

Contudo, em atenção ao princípio do
tempus regit actum
, não há como aplicar a nova legislação na hipótese em apreço, uma vez que, o fato de existir a concessão ou reconhecimento anterior do direito ao afastamento torna juridicamente possível o pedido de tutela jurisdicional pela via mandamental.

Por força do Princípio da Irretroatividade das Leis - que, via de regra, vigora no ordenamento brasileiro -, a Lei Municipal
067/2021
, ao revogar as disposições da Lei 043/2020, não pode atingir as situações de licenças já concedidas e consumadas sob a égide da legislação anterior, valendo apenas para o futuro, resguardando, dessa forma, o direito adquirido
.

Superado esse ponto, cumpre analisar acerca do
segundo requisito necessário ao deferimento da medida liminar, qual seja, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Acerca dessa questão,
tenho que este milita em favor dos recorrentes.

Conforme se observa da fundamentação exposta anteriormente, os agravantes possuem mandato com vigência até fevereiro de 2024, restando aproximadamente 18 (dezoito) meses para o fim deste.

Dessa forma, denoto que a demora no julgamento do
m
andamus
na origem impossibilitará o exercício do mandato indeterminadamente, de podendo ensejar prejuízos irreversíveis acima dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para os agravantes.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
REFORMAR
a decisão agravada, e deferir o pedido liminar de modo a conceder aos servidores
ANDRELINO CARLOS QUER
e
ELIS SEBASTIÃO SANTANA
o direito de exercício de seus mandatos classistas.

É como voto.

Agravo Interno

Considerando que
o julgamento do Agravo de Instrumento
caracteriza a perda superveniente do interesse recursal daquele que, em Agravo Interno, enfrenta a negativa do pedido liminar formulado
ou a sua concessão
,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Agravo Interno.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005843-27.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ANDRELINO CARLOS QUER e ELIS SEBASTIÃO SANTANA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– MANDADO DE SEGURANÇA– LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA – PRINCÍPIO DA IRRETROAVIDADE – RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
.

Como cediço, para que seja deferido o pedido de tutela de urgência, o art.300 do Código de Processo Civil estabelece a necessidade do cumprimento de dois requisitos básicos, a saber, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

2.

Consoante os documentos juntados pelos recorrentes, verifica-se que estes tiveram seus pedidos para desempenhar seus mandatos classistas deferidos junto à municipalidade, integrando, dessa forma, a esfera de direitos regularmente adquiridos pelos agravantes.
Ocorre que, posteriormente, fora editada a Lei Municipal 067/2021, que limitou a disponibilidade dos servidores para exercício do mandato classista
.

3.
Contudo, em atenção ao princípio do
tempus regit actum,
não há como aplicar a nova legislação na hipótese em apreço, uma vez que, o fato de existir a concessão ou reconhecimento anterior do direito ao afastamento torna juridicamente possível o pedido de tutela jurisdicional pela via mandamental.

4.

Superado esse ponto, com relação ao periculum in mora, denoto que o atraso no julgamento do
m
andamus
na origem impossibilitará o exercício do mandato indeterminadamente, prejuízo esse que não poderá ser recuperado após o encerramento do quinquênio sindical.

5.
Recurso de agravo de instrumento provido para reformar a decisão recorrida e, deferindo a liminar, conceder aos agravantes

direito de exercício de seus mandatos classistas.

6.
O
julgamento do Agravo de Instrumento
caracteriza a perda superveniente do interesse recursal daquele que, em Agravo Interno, enfrenta a negativa do pedido liminar formulado
ou a sua concessão. Recurso de Agravo Interno julgado prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.